Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO IRREGULAR DO IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXIGIBILIDADE DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIANTE. REVELIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO VINDICADO PELOS AUTORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DE SUA INCIDÊNCIA. ORDEM DE GRADAÇÃO DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC.
1. A sentença deve corresponder aos pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
2. Repele-se a tese de nulidade do julgado por julgamento extra petita, se a sentença recorrida foi proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi ius" (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada.
3. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (CPC 346, parágrafo único). Porém, somente é lícito ao réu revel alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias cognoscíveis de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC 342).
4. Demonstrou-se, no caso, que a conduta do apelante-requerido esteve em desacordo com a legislação de regência, tendo em vista a legalidade do negócio jurídico envolvendo a aquisição do imóvel junto à Caixa Econômica Federal, bem assim a sua permanência irregular no bem até a decisão liminar. Noutro giro, os autores cumpriram com o seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou que a taxa de ocupação do imóvel é exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante, à luz do art.37-A da lei no 9.514/97.
5. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, devendo ser observados os limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6. Preliminar rejeitada. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso apenas para retificar a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios, devendo o percentual de 10% (dez por cento) incidir sobre o valor da condenação.